Tribunal: TJES
Processo: 5001738-23.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001738-23.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYSE MARVILLA CAVALCANTE FABIANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001738-23.2023.8.08.0069

Recorrente: DEYSE MARVILLA CAVALCANTE FABIANO;

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 9º-A, § 3º DA LEI FEDERAL N. 11.350/06. SENTENÇA DE PISO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO ARTIGO 90, § 4º DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARATAÍZES, NO QUE TANGE AO CÁLCULO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DO MÊS DE JUNHO/2022, DE MODO A INCIDIR AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 9º-A, § 3º DA LEI FEDERAL N. 11.350/06 QUE ESTABELECE O SALÁRIO BASE DO AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO REFLEXO NO PAGAMENTO DAS FÉRIAS, 1/3 SALARIAL E 13º SALÁRIO E PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO PASSE, DEFINITIVAMENTE, A ADOTAR A SISTEMÁTICA PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 9º-A DA LEI Nº 11.350/2006 PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O SERVIDOR RECORRENTE.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO ALTERE SUA FORMA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL COM RELAÇÃO AO RECORRENTE, PASSANDO A UTILIZAR O VENCIMENTO OU SALÁRIO BASE COMO BASE DE CÁLCULO, CONFORME IMPOSTO PELO § 3º DO ARTIGO 9º-A DA LEI Nº 11.350/2006. MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)